Tribunal: TJBA
Processo: 8184127-79.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8184127-79.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ELI DA CONCEICAO LEAL Advogado(s): BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS APELADO: BANCO MASTER S/A Advogado(s):GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PELO CREDOR ORIGINÁRIO (ART. 11 DA RESOLUÇÃO CMN Nº 4.571/2017 E ART. 43, § 2º, DO CDC). CARÁTER RESTRITIVO DO SCR RECONHECIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. PRELIMINARES REJEITADAS (AJG, DIALETICIDADE, ILEGITIMIDADE PASSIVA, INÉPCIA). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação Cível interposto por ELI DA CONCEICAO LEAL contra sentença da 14ª Vara de Relações de Consumo de Salvador (ID 89517491) que julgou improcedentes os pedidos em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, na qual se alegou apontamento no SCR/SISBACEN sem prévia notificação, com negativas de crédito subsequentes, pleiteando exclusão do registro e indenização moral de R$ 10.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se subsiste a assistência judiciária gratuita deferida; (ii) estabelecer se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (iii) determinar a legitimidade passiva do banco originador e a higidez da inicial; (iv) examinar se a inscrição no SCR sem prévia notificação é ilícita e gera dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR A assistência judiciária gratuita se mantém quando não há prova robusta para afastar a presunção de hipossuficiência (CPC, art. 99, § 3º), ônus do impugnante que não se desincumbe. A apelação observa a dialeticidade (CPC, art. 1.010, II e III) ao impugnar os fundamentos da sentença sobre a responsabilidade pela notificação e o dano moral. O banco originador é parte legítima porque detém o dever jurídico de comunicar previamente o registro no SCR (Resolução CMN nº 4.571/2017, art. 11), razão pela qual a preliminar de ilegitimidade passiva é rejeitada. A inicial é apta (CPC, art. 319), pois descreve os fatos e junta extrato do SCR (ID 89516744), sendo desnecessária a prova de contracheques; eventual deficiência documental não conduz à inépcia e poderia ser suprida (CPC, art. 321). O SCR/SISBACEN possui natureza de cadastro restritivo de crédito, pois subsidia decisões de concessão de crédito e avalia risco do consumidor, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.099.527/MG; REsp 1.948.143/MG) e precedentes desta Corte. Incumbe à instituição financeira originadora comunicar previamente o consumidor sobre o registro no SCR, mantendo prova da comunicação (Resolução CMN nº 4.571/2017, art. 11 e §§), em harmonia com o direito à informação e à notificação prévia do art. 43, § 2º, do CDC. A ausência de prova de notificação prévia pelo banco configura falha na prestação do serviço e ato ilícito (CDC, art. 14), violando a boa-fé objetiva e os deveres anexos de informação e lealdade (CDC, art. 6º, III e VIII; CC, art. 187). A inscrição indevida/em desconformidade no SCR enseja dano moral in re ipsa, prescindindo de prova de prejuízo concreto, porquanto a restrição é, por si, desabonadora e apta a restringir crédito (STJ, REsp 1.948.143/MG; REsp 1.099.527/MG; precedentes TJBA). O valor indenizatório de R$ 10.000,00 observa proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico, em consonância com parâmetros adotados em casos análogos no TJBA. A atualização da condenação segue juros de mora de 1% ao mês desde a citação (Súmula 54/STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do acórdão (Súmula 362/STJ). Reformada a sentença, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, fixando honorários em 20% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, §§ 2º e 11). Adverte-se quanto ao manejo protelatório de embargos de declaração, com possibilidade de multa (CPC, art. 1.026, § 2º). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A instituição financeira originadora deve comunicar previamente o consumidor sobre o registro de seus dados no SCR, nos termos do art. 11 da Resolução CMN nº 4.571/2017 e do art. 43, § 2º, do CDC. O SCR/SISBACEN tem natureza de cadastro restritivo de crédito, sendo a inclusão irregular apta a gerar dano moral in re ipsa. A ausência de prova de notificação prévia pelo credor caracteriza falha na prestação do serviço e impõe o dever de indenizar, independentemente da existência do débito. Mantida a gratuidade da justiça na falta de prova suficiente em sentido contrário (CPC, art. 99, § 3º). Presentes razões que enfrentam os fundamentos da sentença, afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade (CPC, art. 1.010, II e III). Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 3º; 1.010, II e III; 319; 321; 85, §§ 2º e 11; 1.026, § 2º. CDC, arts. 6º, III e VIII; 14; 43, § 2º. CC, art. 187. Resolução CMN nº 4.571/2017, art. 11 e §§. Súmulas STJ 359, 54 e 362. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.099.527/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.09.2010, DJe 24.09.2010. STJ, REsp 1.948.143/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 13.09.2021. TJ-BA, Apelação nº 8062052-72.2023.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, publ. 25.04.2024. TJ-BA, Apelação nº 8078706-37.2023.8.05.0001, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, 3ª Câmara Cível, publ. 06.05.2024. TJ-BA, Apelação nº 8079024-20.2023.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, publ. 06.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8184127-79.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ELI DA CONCEICAO LEAL e como apelada BANCO MASTER S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, BA, na data da assinatura. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora